Tribunal: TJMT
Processo: 1000686-44.2019.8.11.0028
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000686-44.2019.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO
Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[FATIMA NUNES DE LIMA - CPF: 545.510.801-87 (RECORRENTE), MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI - CPF: 970.857.238-15 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – ALEGAÇÃO DE FALHA DE SINAL EM TODA A REGIÃO – DISTRITO DE CANGAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – MERO ABORRECIMENTO – FALHA GERAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR –
SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO DESPROVIDO.

O serviço de telefonia, na forma contratada deve ser ininterrupto. Entretanto, falhas na prestação do serviço poderão ser detectadas e estas não necessariamente irão caracterizar o ato ilícito ensejador da indenização por danos morais.

A interrupção dos serviços, embora configure falha na prestação de serviço, por si só, não enseja a responsabilização por danos morais, quando ausente a prova dos supostos danos.

Sentença mantida por fundamento diverso.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, com o argumento de que a parte promovente anexou aos autos histórico de consumo, o qual comprova que a linha da parte promovente não foi atingida pela interrupção dos serviços, conforme o dispositivo que cito:

ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDENCIA dos pedidos formulados na inicial, com fulcro no art. 487, inc. I do CPC, devendo ser extinto sem resolução de mérito.

Deixo de analisar o pedido de assistência judiciária gratuita, uma vez que não cabe neste momento processual a necessidade do pagamento de custas processuais, nos termos da lei n. 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, posto que o histórico de ligações apresentado pela parte promovida só corrobora com suas alegações, haja vista que as supostas ligações feitas nos dias da interrupção/queda de sinal, se tratam de tentativas de ligações e que tem como tempo de duração apenas segundos.

Alegou que restou comprovado nos autos a falha na prestação de serviços, razão pela qual deve ser indenizada pelos danos morais sofridos.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que no caso posto a julgamento a parte promovente procura demonstrar que sofreu danos morais em razão da falta de utilização do serviço de telefonia, entretanto, pelos fatos narrados e pela prova produzida não se verifica o efetivo dano moral.

Importante ressaltar, que a própria parte promovente, ora recorrente, alega que a falha no sinal ocorreu em relação a todos os moradores do distrito de Cangas, juntando recorte de reportagem na inicial.

Os fatos narrados na inicial não são suficientes para causar dano moral, se tratando de mero aborrecimento da vida civil, pois, apesar de qualquer desajuste no sinal de telefonia móvel ensejar transtornos aos consumidores, estes transtornos, por si só, não podem ser admitidos como ato ilícito causador de dano moral e ensejador de indenização, se acaso não houver comprovação específica do dano moral suportado
.

A falha de sinal, de modo geral, a exemplo de outras ações semelhantes já julgadas por esta Turma Recursal, não gera, por si só, o direito de indenização por danos morais, não se tratando de hipótese de dano moral puro,
in re ipsa.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral. Portanto, entendo que os fatos não passaram de mero dissabor, de modo que a improcedência da ação se impõe.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo Juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença por fundamento diverso, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020